Tribunal: TJSP
Processo: 2140771-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Justiça Gratuita. Embargos à execução. Indeferimento da gratuidade ao embargante. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de

Ementa:
Justiça Gratuita. Embargos à execução. Indeferimento da gratuidade ao embargante. Embora a atual norma processual tenha conferido nova roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, ao incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência como norma de isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em nada mudou. Necessidade de comprovação da situação de miserabilidade alegada para a concessão do benefício, especialmente no caso da pessoa jurídica (Súmula 481 do STJ). Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira do agravante em arcar com as custas do processo. Pedido de parcelamento das custas. Impossibilidade de conhecimento de tal questão, sob pena de supressão de instância.

Recurso conhecido parcialmente e improvido, na parte conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140771-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante CESAR
CIRNE LEAL, é agravado R D G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CRÉDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
improvido na parte conhecida. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140771-96.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 44.596 - Cida
2
VOTO No: 44.596
AGRV.No: 2140771-96.2020.8.26.0000
COMARCA: Cotia
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Seung Chul Kim
AGTE. : César Cirne Leal
AGDO. : RDG Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissetorial Lp
Justiça Gratuita. Embargos à execução. Indeferimento
da gratuidade ao embargante. Embora a atual norma
processual tenha conferido nova roupagem ao
instituto
da
assistência
judiciária
gratuita,
ao
incorporá-lo em seus artigos 98 a 102, sua essência
como
norma
de
isenção
ao
cumprimento
da
obrigação tributária - pois as custas são taxas -, em
nada mudou. Necessidade de comprovação da
situação de miserabilidade alegada para a concessão
do benefício, especialmente no caso da pessoa
jurídica (Súmula 481 do STJ). Inexistência nos autos
de prova da insuficiência financeira do agravante em
arcar com as custas do processo. Pedido de
parcelamento
das
custas.

Impossibilidade
de
conhecimento de tal questão, sob pena de supressão
de instância.
Recurso conhecido parcialmente e improvido, na
parte conhecido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao agravante, afirmando
que se impõe o inverso, pois não têm condições financeiras de arcar com as custas
do processo, em razão extrema dificuldade financeira que vem enfrentando,
Alternativamente, pugnam pelo diferimento das custas ao final ou o seu
parcelamento.
Regularmente processado, com a concessão do efeito
suspensivo parcial para obstar o eventual cancelamento da distribuição. Contraminuta
à fl. 24/28.
É a suma do necessário.
Como é sabido, o Novo Código de Processo Civil incorporou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140771-96.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 44.596 - Cida
3
instituto da gratuidade da justiça, então previsto na Lei no 1060/50, tendo os requisitos
para sua concessão sido disciplinados em seus artigos 98 a 102.
E seu artigo 98, “caput”, dispõe a nova lei de ritos que: “A
pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça na forma da lei”.
O pedido de gratuidade poderá ser formulado na petição inicial,
na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
(artigo 99, “caput”, do Novo Código de Processo Civil), cabendo seu indeferimento
pelo magistrado “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade” (§2o do citado dispositivo).
Embora a atual norma processual tenha conferido nova
roupagem ao instituto da assistência judiciária gratuita, sua essência como norma de
isenção ao cumprimento da obrigação tributária - pois as custas são taxas -, como já
era anteriormente defendido por esta Relatoria, em nada mudou.
Com efeito, a assistência jurídica de que trata genericamente o
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é ato do Poder do Estado; a
justiça gratuita, por outro lado, é um benefício que será ou não deferido pelo próprio
juiz da causa, de acordo com os elementos existentes nos autos, tanto que o artigo
99, §2o, do Novo Código de Processo Civil, autoriza o indeferimento se o juiz tiver
fundadas razões para tal.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2140771-96.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 44.596 - Cida
4
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No caso examinado, o agravante alega que não têm condições
de arcar com as despesas do processo, apesar de juntar aos autos declaração de
rendas do ano de 2018, no qual declara expressivo patrimônio, o que afasta a
verossimilhança à alegada insuficiência em arcar com as custas e despesas, sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família.
Deste modo, impõe-se manutenção da r. decisão que indeferiu
os benefícios da gratuidade.
Quanto ao pedido alternativo, impõe-se o não conhecimento,
pois não houve apreciação em primeiro grau da possibilidade do pedido de
parcelamento das custas, sendo vedado a este Tribunal o conhecimento direito, sob
pena de supressão de instância.
Posto isto, conhece-se, em parte, do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica